Tribunal: CARF
Processo: 19515.004102/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.004102/2010-11
ACÓRDÃO
1002-004.164 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTICIRCUITOS TECNOLOGIA EM CIRCUITOS IMPRESSOS - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA. FALTA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO.
Inexistindo a declaração e o anterior pagamento do crédito tributário, o
termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ARBITRAMENTO.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
RECEITA
CONHECIDA.
PRESUNÇÃO LEGAL. SUMULA CARF No 239.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é
suficiente a identificação do depositante. Os métodos previstos pelo artigo
535 do RIR/99 configuram opções de aferição indireta, baseadas nas
informações disponíveis à autoridade fiscal, quando inexistente a
referência apropriada de matéria tributável. A receita bruta considerada
(base tributável do PIS e da COFINS) e para quantificação do lucro arbitrado
(base tributável do IRPJ e da CSLL), no caso de depósitos bancários sem
origem comprovada, decorre da presunção legal prevista pelo artigo 42 da
Lei 9.430/96.
SUJEIÇÃO PASSIVA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
SUMULA CARF No 32.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
LANÇAMENTO DECORRENTE. DEMAIS TRIBUTOS.
Aplicam-se às demais autuações as mesmas razões suscitadas ao IRPJ,
quando os demais tributos se submetem às mesma razões de decidir.
Fl. 4696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.164 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004102/2010-11
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista(substituto integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Adotando o relatório do acórdão recorrido, trata o presente de auto de infração
para exigência de crédito tributário no montante de R$ 2.661.845,68, correspondente a omissão
de receitas relativas ao ano calendário 2005, em que se desdobra o total nos seguintes tributos:
IRPJ (R$ 855.744,99), PIS (R$ 248.546,46), COFINS (R$ 1.147.138,16) e CSLL (R$ 410.416,07).
A autoridade autuante narra, pelo Termo de Verificação Fiscal, que, após reiteradas
intimações, permaneceu o contribuinte silente, limitando-se a informar não possuir faturamento
para o ano fiscalizado, tendo apresentado Declaração Simplificada de Pessoa Jurídica - Inativa,
para o período.
Todavia, face a movimentação bancária constatada, foi requerido ao contribuinte
comprovar com documentação hábil e idônea a origem dos recursos depositados em suas contas
bancárias, o que não foi cumprido. Foi lavrado termo de embaraço à fiscalização e obtidos os
dados junto à instituição financeira. Após novas intimações infrutíferas, foi encerrado o
procedimento fiscal com o arbitramento do lucro (não apresentação dos livros fiscais) e
lançamento dos tributos, com multa de ofício de 75%.
Contra o lançamento o contribuinte apresentou impugnação parcial a qual foi
julgada improcedente. O acórdão no 14-86.969 - 15a Turma da DRJ/RPO recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
Fl. 4697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.164 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004102/2010-11
3
ARBITRAMENTO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RECEITA CONHECIDA. PRESUNÇÃO
LEGAL.
Os métodos previstos pelo artigo 535 do RIR/99 configuram opções de aferição
indireta, baseadas nas informações disponíveis à autoridade fiscal, quando
inexistente a referência apropriada de matéria tributável. A receita bruta
considerada (base tributável do PIS e da COFINS) e para quantificação do lucro
arbitrado (base tributável do IRPJ e da CSLL), no caso de depósitos bancários sem
origem comprovada, decorre da presunção legal prevista pelo artigo 42 da Lei
9.430/96.
SUJEIÇÃO PASSIVA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil l e idônea o uso
da conta por terceiros.
LANÇAMENTO DECORRENTE. DEMAIS TRIBUTOS.
Aplicam-se às demais autuações as mesmas razões suscitadas ao IRPJ, quando os
demais tributos se submetem às mesma razões de decidir.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA. FALTA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO.
Inexistindo a declaração e o anterior pagamento do crédito tributário, o termo
inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimado do acórdão em 25.07.2018 (fls. 4693) o contribuinte interpôs recurso
voluntário em 20.08.2018 (fls. 4657 e 4658/4670) reapresentando a mesma linha de defesa da
peça de impugnação. São fundamentos do recurso:
 Preliminar de decadência: o Auto de Infração foi lavrado em 11.2010, com a
inclusão de fatos geradores ocorridos nos períodos de 31.01.2005 a
31.12.2005. O IRPJ, CSLL e PIS/Cofins são tributos sujeitos ao lançamento
por homologação aplicando-se, portanto, o art. 150, §4o do CTN;
 A empresa não realizou receitas no ano de 2005, os valores movimentados
em conta bancária decorrem das operações de cobrança e/ou de descontos
de duplicatas por vendas mercantis realizadas pela empresa Multicircuits;
 Os créditos estão devidamente identificados nos avisos bancários (Anexo 01
a Anexo 12) que capeiam, relacionam e identificam as Faturas/Duplicatas
Fl. 4698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.164 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004102/2010-11
4
emitidas pela Multicircuits com respectivos valores; a Recorrente funcionou
de fato como a conta CAIXA da empresa Multicircuits;
 O recebimento de receitas de terceiros, através da transferência dos direitos
para a cobrança ou desconto dos títulos não caracterizam receita da
Multicircuitos, comprovam que a origem dos recursos são omissão da
Multicircuits, o que elide a presunção de receitas de que trata o Artigo 42 da
Lei n.° 9.430/96 e
 Faz apontamentos quanto à idoneidade dos documentos fiscais e destaca
que o lançamento deveria ter sido formalizado em nome da Multicircuits.
Não foram juntados documentos com a peça recursal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Da preliminar de decadência:
Como exposto, trata-se de lançamento para exigência de IRPJ, CSLL e Pis/Cofins
sobre valores apurados a partir da movimentação bancária da recorrente. O lançamento tem
como fundamento o art. 42 de Lei no 9.430/96 haja vista a falta de comprovação de origem dos
depósitos bancários apurados no ano de 2005.
Em sede de preliminar requer o contribuinte o reconhecimento da decadência
parcial do lançamento pela aplicação do art. 150, §4o do CTN, entretanto diante da ausência
confessada de pagamento, ainda que parcial dos tributos devidos, ao caso de aplica o art. 173, I
do mesmo diploma normativo. Assim mantenho e adoto como razões de decidir a mesma
fundamentação do acórdão recorrido:
No caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, nos termos do art.
150 do Código Tributário Nacional – CTN, não basta que a legislação ordinária
tenha atribuído ao sujeito passivo o dever de apurar e pagar o imposto devido,
antes de qualquer procedimento de verificação pelo Fisco. É necessário que o
Fl. 4699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.164 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004102/2010-11
5
sujeito passivo tenha efetuado a apuração e o pagamento, ainda que parcial, do
imposto para que a norma de contagem do prazo decadencial possa ser
antecipada da regra geral prevista no art. 173, I, do Código Tributário Nacional -
CTN para a regra especial prevista no art. 150, §4o do mesmo diploma legal.
Sob tais pressupostos, a atividade de homologação da Fazenda Pública deve
incidir sobre o pagamento efetuado, não sendo possível a incidência da norma do
lançamento por homologação, nos casos em que o sujeito passivo não apura o
tributo devido, e nos casos em que apesar de apurar o tributo devido, não efetua
qualquer pagamento correspondente. Nesse sentido, o pagamento, enquanto
modalidade de extinção de crédito tributário, configura-se imprescindível para a
antecipação da contagem do prazo decadencial do lançamento, nos moldes
previstos no art. 150, §4o do CTN.
Desta leva, em não se identificando os requisitos para homologação do
lançamento antecipadamente pago, até porque, no caso, não houve o pagamento
reconhecimento deste, aplica-se a previsão do artigo 173, I:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Em conseqüência, a contagem do prazo decadencial deve observar as prescrições
do art. 173, I, do CTN, ou seja, cinco anos do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. Como o lançamento relativo aos fatos
geradores ocorridos até novembro de 2005 poderia ter sido efetuado no próprio
ano-calendário de 2005, o primeiro dia do exercício seguinte, seria 01/01/2006,
tendo por termo final o dia 31/12/2010, não estando decaído o crédito tributário
na data da ciência das autuações, em 02/12/2010.
Assim, afasto a preliminar arguida.

Do mérito:
No mérito a recorrente afirma que funcionou como espécie de conta caixa de
empresa terceira e defende que as provas juntadas com a impugnação comprovam tal alegação e,
consequentemente, a origem dos recursos. Entretanto, em que pese o argumento, não há nos
autos a perfeita identificação entre datas e valores dos depósitos o que nos leva à aplicação do
racional de algumas súmulas deste Tribunal Administrativo, vejamos:
SÚMULA CARF No 222
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 20/08/2025 – vigência em
27/08/2025
No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com base na
aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando não comprovada
Fl. 4700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.164 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004102/2010-11
6
a origem individualizada dos depósitos bancários, não é cabível a redução da base
de cálculo da autuação a 20%, ainda que o contribuinte afirme exercer
exclusivamente a atividade rural.
Acórdãos Precedentes: 9202-006.007, 9202-007.510, 9202-007.689.
SÚMULA CARF No 230
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em
16/09/2025
Os valores informados em Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física, que não tiveram a sua comprovação de origem individualizada,
não são passíveis de exclusão da base de cálculo do lançamento efetuado com
base na presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Acórdãos Precedentes: 9202-011.110, 9202-011.256, 9202-011.507.
SÚMULA CARF No 239
Aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 04/11/2025 – vigência em 10/11/2025
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a
identificação do depositante.
Acórdãos Precedentes: 9202-011.213, 9202-006.829, 9202-009.608, 9202-
009.449, 9101-005.486, 9101-005.345.
Embora as Súmulas 222 e 230 sejam aplicáveis aos lançamentos de pessoa física, o
racional pode ser transportado para o presente caso. Esta relatora compartilha do entendimento
de que a presunção de omissão de receitas obtidas a partir de depósitos bancários somente pode
ser afastada com a comprovação da origem dos pagamentos, o que requer a compatibilidade
entre datas e valores da movimentação bancária e a respectiva motivação (origem) do
pagamento.
Por sua vez a Súmula 239 é de aplicação obrigatória ao caso e para esclarecer
melhor sua aplicação, vale citar parte do voto proferido no acórdão paradigma no 9202-009.608:
O artigo 42 da Lei 9.430/96 é claro ao estabelecer uma presunção legal de
omissão de rendimentos caracterizados pelos valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, dispensando o Fisco, inclusive, de comprovar o
consumo da renda representada por esses depósitos sem origem comprovada.
De outro lado, seu § 2o traz um dever a ser observado pelo Fisco, uma vez
comprovada a origem do recurso pelo intimado, no sentido de que referidos
valores, sempre que sujeitos à tributação, deverão se submeter às normas de
tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos
ou recebidos.
Fl. 4701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.164 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004102/2010-11
7
Perceba-se, com isso, que a lógica do dispositivo, quando analisado
conjuntamente a seu § 2o é no sentido de que a inversão do ônus da prova, no
que toca à comprovação da origem do recurso, passa pela identificação, pelo
titular da conta, do depositante (origem em sentido estrito) chegando à sua
causa/natureza.
Feito isso, passa a competir à autoridade autuante, aí sim, o correto
enquadramento da natureza do recurso comprovada, é dizer, se de rendimentos
isentos, ou mesmo já tributados na DIRPF, sujeitos à tributação exclusiva (ganho
de capital, por exemplo) ou ao ajuste anual, observando-se, por certo, as regras
específicas na espécie, como por exemplo no caso da atividade rural.
Assim sendo, penso que a mera identificação do depositante, se pessoa jurídica
ou física, não seria o suficiente para exigir um diferente enquadramento da
infração imputada pelo Fisco, para que passasse a constar, como entende alguns,
"omissão de rendimentos recebidos de pessoa física ou jurídica."
Note-se que para que haja a análise individualizada dos créditos – como
preceitua o § 3o daquele artigo - torna-se inquestionavelmente necessário que
os esclarecimentos prestados pelo fiscalizado os sejam desta forma. Vale dizer, a
partir da intimação fiscal, na qual são apontados os créditos em conta objetos
da ação fiscal, o intimado deve comprovar, um a um, sua a origem e natureza e
não apenas apontar o depositante, como quer fazer crer o recorrente.
Evidentemente, referida comprovação deve se dar a partir de documentação
hábil e idônea que caracterize a natureza da operação que se alega ter
efetivamente ocorrido, ainda que para tanto surja a necessidade de se compor
ou decompor o valor questionado. Ou seja, determinado crédito pode ter
resultado de várias operações; da mesma forma que determinada operação
pode ter dado lastro a mais de um depósito.
Não importa, com isso, a metodologia empregada para demonstrar o
relacionamento entre as operações e os ingressos, desde que se dê de forma
individualizada, sob a ótica dos depósitos em conta, e que seja suportado por
documentação hábil e idônea.
Assim sendo, não é, por exemplo, com a apresentação desconcatenada de
documentos que fará com que o recorrente tenha se desincumbido de seu
mister. Esse ônus definitivamente não se transfere, desta forma, à autoridade
autuante ou à julgadora.
....
Não custa destacar que a presunção estabelecida pelo artigo 42 é voltada ao
titular da conta em que se deram os depósitos/créditos auditados, não se
estendendo ao depositante ou à natureza/causa dos créditos.
Fl. 4702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.164 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004102/2010-11
8
Por oportuno, trago à lume a Exposição de Motivos relativa ao PL 2.448/1996
(mensagem no 990/96), do qual se originou a Lei 9.430/962. Vejamos, em especial
no que diz respeito ao seu artigo 42:
Os arts 32 a 47 melhor instrumentalizam a fiscalização tributária, atribuindo-lhe
competências que possibilitarão maior eficiência no combate aos ilícitos tributários,
oferecendo, ainda, maior transparência às suas atividades e maiores garantias aos
contribuintes. Nesse contexto, tem-se que:
[...]
Por sua vez, o artigo 42 objetiva o estabelecimento de critério juridicamente adequado
e tecnicamente justo para apurar, mediante a análise da movimentação financeira de
um contribuinte, pessoa física ou jurídica, valore que se caracterizem como
rendimentos ou receitas omitidas. Há que se observar que a proposta não diz respeito
ao acesso à informações protegidas pelo sigilo bancário, as quais continuarão sendo
obtidas de acordo com a legislação e jurisprudências atuais. O que se procura é, a
partir da obtenção legítima das informações, caracterizar-se e quantificar-se o ilício
fiscal, sem nenhum arbítrio, mas de forma justa e correta, haja vista que a
metodologia proposta permite a mais ampla defesa por parte do contribuinte.
Também importa ressaltar que a análise da movimentação deverá ser individualizada
por operação, onde o contribuinte terá a oportunidade de, caso a caso, identificar a
natureza e a origem dos respectivos valores. Dessa forma, tem-se a certeza que as
parcelas não comprovadas, ressalvadas transferências entre conta de mesma
titularidade ou movimentações de pequeno valor (art. 42, §3o), sejam, efetivamente,
fruto de evasão tributária.
Extrai-se da exposição acima que compete ao fiscalizado a comprovação,
individualizada por operação, da origem e da natureza – veja-se, também da
natureza, dos respectivos valores, sob pena de, em não o fazendo, serem
tomados pelo Fisco como fruto de evasão tributária.
Assim sendo, penso que o dever do Fisco nasce com o cumprimento integral por
parte do intimado de demonstrar, e não apenas ilustrar, a origem e natureza dos
recursos consubstanciados nos depósitos apontados pelo Fisco, relacionando-os,
individualizadamente, ao que se pretende comprovar, o que, definitivamente, não
foi feito nestes autos.
Compulsando os autos, em que pese a juntada de documentos com a impugnação,
não há, assim como não correu no recurso voluntário, a comprovação da origem dos valores
recebidos pela Recorrente.
A ausência de provas nos termos em que apontado acima, nos leva a retificar a
conclusão do acórdão recorrido no que tange à tentativa de imputar a titularidade das receitas ao
terceiro alheio ao lançamento:
Foram juntados aos autos, de forma inaugural, suposta origem dos depósitos
questionados pela autoridade fiscal em sede de intimação, contendo os controles
das duplicatas, Notas Fiscais a que se referem, e demais documentos que
vinculariam as transações às suas respectivas operações comerciais.
Fl. 4703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.164 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004102/2010-11
9
A iniciar, não há qualquer contrato que formalize a intermediação financeira
alegada, qualquer cláusula de remuneração e, ainda, sequer há a previsão de tal
objeto social, que, para o contribuinte, ora impugnante, se resumiria à
industrialização, comercialização e a distribuição de placas de circuito impresso,
bem como matérias primas na fabricação de placas de circuito impresso,
equipamentos e serviços de consultoria técnica, outras matérias primas e
equipamentos, importação e exportação.
No tocante à relação entre as duas empresas, transcreve-se trecho do Termo de
Depoimento, datado de 13/01/2011, contido no Processo Administrativo no
10880.727722/2011-61 - Processo em que se formalizou a inaptidão da empresa
MULTICIRCUITS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EPP, CNPJ 55.890.214/0001-72, e
procedeu-se à sua baixa por inexistência de fato - cujas afirmativas são do Sr.
Sérgio Ribeiro Calil, CPF no 352.655.906-68, administrador de ambas as empresas:
11. Já foi sócio de outras empresas? Quais?
Sim, da Multicircuitos Tecnologia em Circuito Impresso Ltda.
12. Alguma dessas empresas possui algum relacionamento comercial com a
Multicircuits? Que tipo de relacionamento?
Sim, são empresas com atividades dependentes, conforme descrito abaixo.
13. Como a Multicircuits opera?
Há dois tipos de operações:
1) a matéria-prima é importada pela Multicircuits, que a beneficia e revende para
a Multicircuitos, que por sua vez revende para o mercado;
2) a Multicircuits importa uma placa (PCI) já pronta e a revende.
Em algum momento uma trading (CENTROEX) foi contratada para realizar as
importações por conta e ordem, para facilitar a gestão operacional.
Os pagamentos das despesas aduaneiras e tributos, eram antecipados pela
Multicircuitos, e o pagamentos das importações (fornecedores) FOB eram feitos
pela Multicircuits. Em uma determinada data, houve uma causa trabalhista na
Multicircuits e o Sr. Sérgio, com temor de ter suas contas bloqueadas, criou a
Multicircuitos, que passou a assumir as finanças do grupo econômico. Em 2009, a
Multicircuits reassumiu suas finanças próprias.
14. Qual o objeto social da empresa?
Importação e industrialização de circuitos impressos.
15. Quantos funcionários trabalham na empresa?
Não se lembra de memória.
16. Esse número de funcionários já foi maior? Houve alguma diminuição ou
aumento considerável no quadro de funcionários nos últimos anos? Por quê?
Quase 100% dos efetivos migraram da Multicircuits para a Multicircuitos quando
ocorreu o fato descrito acima.
Fl. 4704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.164 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004102/2010-11
10
(...)
19. Quais os principais clientes?
AOC (computadores), PROCOMP, VRI, Kostal, PST.
(...)
37. Ao efetuarmos uma diligência em dezembro do ano passado, estivemos no
estabelecimento da empresa na Av. Rio Pequeno e o mesmo se encontrava fechado.
Como o senhor explica isso? A sede não está sendo utilizada paras suas atividades?
Onde as operações da empresa estão sendo realizadas? Onde se encontram os
funcionários?
Como já relatado acima, depois do problema trabalhista, houve uma migração
das operações e dos funcionários para o edifício onde se encontra a
Multicircuitos. (negritamos)
Do acima transcrito, tem-se que o administrador, signatário da impugnação em
análise como representante do contribuinte autuado, afirma que:
1. O contribuinte, ora impugnante, foi criado para assumir as operações da
Multicircuits, a fim de minimizar os riscos patrimoniais decorrentes de ação
trabalhista na qual figurava como réu;
2. Era o impugnante responsável pelas finanças do GRUPO;
3. A Multicircuits teria o papel operacional de importar e montar as peças que, por
sua vez, eram revendidas pelo impugnante.
Ou seja, as operações comerciais, ao contrário do que afirma o impugnante em
sua petição, seriam procedidas por si, o que indicaria, inclusive, a inidoneidade
das Notas Fiscais juntadas aos autos, considerando a incorreta indicação de quem
efetuou de fato as operações de venda.
Não há, ainda, qualquer evidência de que os depósitos bancários identificados
pela fiscalização como receita, e rejeitados pelo impugnante, tenham sido
reconhecidos como receita pela outra empresa do "grupo", Multicircuits.
Confirma-se, portanto, a falta de comprovação da origem dos pagamentos em
apreço, assim como rejeita-se a hipótese de se autointitular mero interposto para
as finanças das operações, persistindo o enquadramento da realidade fática à
presunção de omissão de receitas prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Portanto não há nos autos a comprovação individualizada dos valores e, neste
cenário, não há como acatar que os valores levantados sejam decorrentes da comercialização de
produtos pela recorrente ou mesmo por interposta pessoa. Não há elementos para afastar a
presunção e nem para atribuir à terceiros a titularidade dos valores estando correto o
lançamento lavrado contra o titular da conta bancária.
Aqui se aplica a Súmula CARF no 32:
Súmula CARF no 32
Fl. 4705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.164 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004102/2010-11
11
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 104-22294, de 29/03/2007 Acórdão no 102-48290, de 28/03/2007
Acórdão no 104-23325, de 26/06/2008 Acórdão no 102-49407, de 06/11/2008
Acórdão no 106-17254, de 05/02/2009.
Quanto aos demais pontos a decisão também deve ser mantida por seus próprios
fundamentos inexistindo ilegalidade quanto ao arbitramento: “Os métodos previstos pelo artigo
535 do RIR/99 configuram opções de aferição indireta, baseadas nas informações disponíveis à
autoridade fiscal, quando inexistente a referência apropriada de matéria tributável. Não assiste
razão ao impugnante, visto que a receita bruta considerada (base tributável do PIS e da COFINS) e
para quantificação do lucro arbitrado (base tributável do IRPJ e da CSLL) decorre da presunção
legal prevista pelo artigo 42 da Lei 9.430/96”.
Vale destacar ainda, quanto a este ponto, a fundamentação para aplicação do
arbitramento pela autoridade:
6- Com relação às demais documentações solicitadas, o epigrafado permaneceu
não as apresentando (livros contábeis relativos ao ano-calendário de 2005).
...
De posse dos extratos bancários, daqueles apresentados pelo contribuinte e
daqueles obtidos junto à instituição financeira (a saber, Banco Ita6), foi realizada a
digitação/análise dos valores creditados/depositados nas contas-corrente do
contribuinte em epígrafe, valores estes que foram objeto de intimação para que o
contribuinte comprovasse com documentação hábil e idônea a origem dos valores
depositados, através dos Termos Fiscais no 01, 02, 03 e 21. Neste último termo,
foram detalhados lançamento por lançamento os valores depositados nas contas
bancárias mantidas pela empresa para que a mesma comprovasse a origem dos
valores lá espelhados (fls 685 a 711).
Nos valores de depósitos relacionados pelo Termo Fiscal no 21, foram expurgados
aqueles que tinham sido objeto de devolução de cheques, estorno de depósitos,
utilização de cheque especial e, também, os que foram considerados como
comprovados a origem, de acordo com documentação apresentada pelo
epigrafado (fls. 52 a 465).
Os valores cuja origem não foi comprovada estão relacionados no anexo ao
Termo Fiscal no 21, composto por 24 folhas e aposto. as fls. 687 a 710 do
presente processo.
...
Fl. 4706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.164 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004102/2010-11
12
Ressalta-se que o contribuinte, até o presente momento, não apresentou
nenhuma documentação que comprovasse a origem da movimentação
financeira constante na tabela acima. Com isto, tais valores serão objeto de
lançamento de oficio do IRPJ relativo ao período auditado (2005) por parte
desta fiscalização, com a lavra dos autos de infração reflexos, de acordo com o
embasamento legal constante neste Termo, e, também, espelhado no corpo do
Auto de Infração (PIS, COFINS e CSLL).
Assim, mantenho a decisão recorrida também quanto a este ponto.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para afastando a preliminar de decadência,
no mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 4707
DF CARF MF
Original